Tribunal: TJMT
Processo: 1052074-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052074-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EGIDIO DE SOUZA - CPF: 588.618.742-15 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BETACRUX SECURITIZADORA LTDA - CNPJ: 46.744.077/0001-77 (RECORRENTE), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), BETACRUX SECURITIZADORA LTDA - CNPJ: 46.744.077/0001-77 (RECORRIDO), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), EGIDIO DE SOUZA - CPF: 588.618.742-15 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1052074-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052074-91.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Betacrux Securitizadora Ltda.

Recorrente/Recorrido:
Egídio de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Recurso interposto pelo autor visando à majoração da indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Recurso da empresa objetivando a improcedência ou minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A empresa não comprovou a existência da relação jurídica que originou o débito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6.

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido, na modalidade
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

8.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, o impacto sobre o consumidor e o efeito pedagógico da condenação. O montante arbitrado na sentença revela-se adequado, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, sem comprovação da validade da dívida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto sobre o consumidor e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028950-79.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1052074-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052074-91.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Betacrux Securitizadora Ltda.

Recorrente/Recorrido:
Egídio de Souza

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Betacrux Securitizadora Ltda.

e Egídio de Souza

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 266512768):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos de R$ 3.443,04 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa, bem como condenou a empresa ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Recurso Inominado de
Egídio de Souza
(Id.
266512770
):
requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Inominado de
Betacrux Securitizadora Ltda.
(Id.
266512775
): defende a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
de
Egídio de Souza
(Id. 266512792):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Contrarrazões de Betacrux Securitizadora Ltda.:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1052074-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052074-91.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Betacrux Securitizadora Ltda.

Recorrente/Recorrido:
Egídio de Souza

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a improcedência da demanda, ou a minoração da quantia fixada a título de danos morais.

Em contrapartida, o recurso interposto pela autor pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, o autor narra
que seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$ 3.443,04 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos),

que aduz não reconhecer, pois não tem relação jurídica com empresa.

Da análise do conjunto probatório, em que pese as alegações da empresa, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade do débito objeto da presente demanda, tendo em vista que o contrato que, em tese, deu origem à dívida, não possui assinatura do autor. Logo, não cumpriu ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ou pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA.
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54/STJ) (N.U 1028950-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No que tange ao do valor da indenização por danos morais cujo autor busca a majoração, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado na sentença de primeiro grau

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/03/2025